Tribunal: TJDFT
Processo: 0041405-66.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0041405-66.2008.8.07.0001 RECORRENTES: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL- DETRAN E OUTRO RECORRIDO: VALÉRIO LIMA DE VASCONCELOS DECISÃO Esta Presidência deferiu o processamento do recurso extraordinário interpostos pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL- DETRAN E OUTRO (ID 12396241). O STF determinou a devolução dos autos (ID 12396244– p. 3) considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde ao Tema 546, da sistemática da repercussão geral (RE 661.702/DF). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 12396218): A competência suplementar dos Estados limita-se a questões específicas e desde que autorizados pela União por meio de Lei Complementar (art. 22, parágrafo único da CF), a qual ainda não existe. Aos Municípios foi atribuída a competência para organizar e prestar, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, o serviço de transporte coletivo. A matéria em foco, no entanto, não se insere no âmbito da competência do Município, eis que não se trata de assunto de interesse local, porque afeta todos os veículos e condutores que aqui transitam. (...) Vê-se que o Decreto mencionado estabelece a apreensão do veículo na hipótese de ser constatada fraude ao sistema de transporte irregular de passageiros, ultrapassando os limites do poder regulamentar derivado. Por outro ângulo, o Distrito Federal não pode legislar sobre trânsito e transporte, porque a matéria é de competência legislativa privativa da União (CF, artigo 21, inciso XI). Observo, ainda, que a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal é no sentido de que a apreensão do veículo de passeio apreendido por agentes do DFTRANS, quando flagrado transportando passageiros mediante pagamento, não tem amparo legal, nem configura hipótese de incidência do art. 28, da Lei Distrital 239/92, tendo em vista que tal veículo, pelas características próprias, não atende aos requisitos exigidos para o transporte coletivo de passageiros. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031